Tribunal: TJSP
Processo: 1008522-33.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL. Hipótese em que o nome do consumidor permaneceu negativado após o pagamento da dívida. Fato bastante para ensejar a reparação anímica. A mesma diligência adotada para a negativação deve permear a conduta dos credores e dos arquivistas no sentido inverso, a cancelar a restritiva quando a sua causa geradora não mais exista no mundo jurídico. Inobservância do prazo de 05 dias

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL. Hipótese em que o nome do consumidor permaneceu negativado após o pagamento da dívida. Fato bastante para ensejar a reparação anímica. A mesma diligência adotada para a negativação deve permear a conduta dos credores e dos arquivistas no sentido inverso, a cancelar a restritiva quando a sua causa geradora não mais exista no mundo jurídico. Inobservância do prazo de 05 dias úteis referido na Súm. 548 do STJ. Dano moral in re ipsa configurado, à míngua de preexistente legítima inscrição ativa. Arquétipo instituído pela Súm. 385 do STJ. Dano moral que não advém apenas da negativação ou da publicidade, mas de igual modo da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 10.000,00. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. Pedido procedente. Sucumbência redimensionada. Recurso provido em parte.